Tribunal: TJES
Processo: 0000145-08.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000145-08.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA PROTETIVA. IMPOSSIBILIDADE. OFERECIMENTO EXTEMPORÂNEO DA DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. ABSOLVIÇÃO. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A a Defesa requer o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, alegando que, à época dos fatos, a medida não estaria em vigor. Afirma que, no dia 03/07/2020, fora proferido despacho determinando “com validade de 90 (noventa) dias da medida protetiva”, de modo que o prazo teria escoado em 07/09/2019.

2. É sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as disposições da Lei Maria da Penha devem ser interpretadas de acordo com a efetiva proteção da mulher, de modo que a oitiva da vítima deve preceder a revogação das medidas protetivas de urgência. Precedentes.

3. A Defesa busca o reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Estadual, com fulcro no art. 46, do Código de Processo Penal, no entanto, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, desde que não comprovado prejuízo para a Defesa, configura mera irregularidade. Precedente do STJ.

4. A palavra da vítima, em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevo, devendo ser devidamente sopesada pelo julgador. No caso dos autos, a vítima não foi ouvida em juízo, e o édito condenatório fora lastreado unicamente em provas colhidas no inquérito policial, em descompasso com o art. 155, do Código de Processo Penal.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIANO RODRIGUES DE ALMEIDA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões, busca o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, ante a revogação da medida protetiva após o escoamento do prazo. Afirma, também, que denúncia fora oferecida pelo
Parquet
fora do prazo previsto no art. 46, do Código de Processo Penal.

Afirma, ainda, que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, tendo em vista que o réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal e, por último, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, pela concessão do benefício da suspensão condicional da pena, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 9676199), opinando pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso, apenas no sentido de conceder ao acusado o benefício da gratuidade da justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se dede recurso de apelação criminal interposto por
JULIANO RODRIGUES DE ALMEIDA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pancas/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 à pena de 3 (três) meses de detenção em regime inicial aberto.

A Defesa, em suas razões, busca o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, ante a revogação da medida protetiva. Afirma, também, que denúncia fora oferecida pelo
Parquet
de modo extemporâneo, em descompasso com a determinação do art. 46, do Código de Processo Penal.

Afirma, ainda, que inexistem provas suficientes para embasar a condenação do acusado. Subsidiariamente, requer a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, tendo em vista que o réu preenche os requisitos do art. 77 do Código Penal e, por último, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, pela concessão do benefício da suspensão condicional da pena, além da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 06/11/2019, o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em seu desfavor, uma vez que manteve contato com sua ex-namorada, a vítima Aline Nunes de Jesus.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, o acusado, por volta de 01 h da manhã, foi até a residência da vítima, descumprindo medida protetiva de urgência deferida nos autos nº 0000483-50.2019.8.08.0039, que determinava que ele não se aproximasse dela.

Consta que o acusado foi ao local pois queria saber quem era o “macho” que estava na casa de Aline, momento em que vítima solicitou que o acusado fosse embora, não tendo ele adentrado na residência.

Em primeiro plano, a Defesa requer o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, alegando que, à época dos fatos, a medida não estaria em vigor.

Afirma que, no dia 03/07/2020, fora proferido despacho determinando
“com validade de 90 (noventa) dias da medida protetiva”
, de modo que o prazo teria escoado em 07/09/2019.

Em consulta aos autos nº 0000483-50.2019.8.08.0039, verifiquei o teor do referido despacho, proferido em 07/07/2019, vejamos:

Aguarde-se em cartório pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Decorrido o prazo acima, intime-se a Requerente, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, compareça em cartório e informe se as medidas de proteção anteriormente concedidas ainda se fazem necessárias.

Após, abra-se vista ao Ministério Público.

Ora, em observância ao pronunciamento, entendo que seu conteúdo não se trata de “prazo de validade” para a vigência da medida protetiva como afirma a Defesa, mas, na verdade, de período para a reavaliação da existência da situação de risco.

Importante salientar, nesse ponto, que é sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as disposições da Lei Maria da Penha devem ser interpretadas de acordo com a efetiva proteção da mulher, de modo que a oitiva da vítima deve preceder a revogação das medidas protetivas de urgência. Vejamos:

A
revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima
para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial. STJ. 3ª Seção. AgRg no REsp 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 12/04/2023.

A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha é de tutela inibitória e não cautelar,
inexistindo prazo geral para que ocorra a reavaliação de tais medidas, sendo necessário que, para sua eventual revogação ou modificação, o Juízo se certifique, mediante contraditório de que houve alteração do contexto fático e jurídico
. STJ. 6ª Turma. REsp 2.036.072-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 22/8/2023 (Info 789).

É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas
, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. I
sso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado
, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto. (REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Nesse sentido, não há que se falar na existência de “revogação automática” da medida protetiva, de forma que não merece prosperar a alegação da perda superveniente do interesse de agir.

A Defesa busca, também, o reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Estadual, com fulcro no art. 46, do Código de Processo Penal, que determina:

Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos.

Reconheço que os fatos ocorreram no dia 06/11/2019, ao passo que a denúncia fora oferecida apenas em 09/11/2021.

No entanto, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, desde que não comprovado prejuízo para a Defesa, configura mera irregularidade. Esse entendimento é, inclusive, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...) A jurisprudência desta Corte já assentou que o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal é impróprio, o que significa dizer que, excepcionalmente, admite-se que sofra sensível dilação, desde que o atraso esteja devidamente justificado. Por se tratar de feito complexo, com extenso inquérito policial, mostra-se extremamente razoável o atraso de 1 dia para o oferecimento da denúncia. (...)
Nã
o há nulidade no caso de denúncia oferecida fora do prazo legal, estando o réu solto, mas somente mera irregularidade, pois inexiste prejuízo para o acusado nem implica impunidade, se do atraso não decorrer a prescrição, conforme entendimento jurisprudencial do STJ
. (RHC n. 40.587/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/9/2015, DJe de 22/9/2015.

No caso, a Defesa não logrou êxito em comprovar a ocorrência de qualquer prejuízo em razão da extemporaneidade do oferecimento da denúncia, de modo que não há que se falar em nulidade.

Passando-se à análise do mérito, no entanto, entendo que assiste razão à Defesa quanto à alegação de insuficiência de provas para embasar a condenação:

Em sede policial, a vítima prestou o seguinte depoimento:

(...) é ex namorada de JULIANO RODRIGUES ALMEIDA, informa que desde que terminou o relacionamento ele passou a incomodá-la com xingamentos e ameaças, devido aos transtornos causados e por medo de ter sua integridade física violada pelo autor a vítima requereu pelas medidas protetivas de urgência nos termos da lei 11.340/06, tendo tal requerimento sido deferido na data do dia 07/05/2019 (0000483-50.2019.8.08.0039), segundo a vítima, nesta data (06/11/2019), o autor foi até a sua residência por volta de 01:00 hora da madrugada, ao ser questionado pela vítima, o autor disse que queria saber quem era o “macho” que estava na casa dela, em seguida, a vítima pediu que o autor fosse embora, segundo a vítima, o autor não chegou entrar em sua residência pois estava fechada. No decorrer do dia, o autor continuou os xingamentos a vítima por telefone.

No entanto, naquela ocasião da audiência de instrução e julgamento, a vítima não compareceu, bem como não foram ouvidas ou mesmo indicadas outras testemunhas. O acusado, por sua vez, negou veementemente a prática do delito.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No caso dos autos, em que pese não ignore que a ação penal do crime descrito no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 seja pública incondicionada, consta manifestação redigida por Aline em 06/09/2023, em que a vítima afirma que não mora mais no Brasil há dois anos e manifesta o desejo de descontinuidade da ação penal, por não existir necessidade da continuidade da medida, já que não se sente ameaçada pelo acusado (parte 08, p. 11, dos autos digitalizados).

Desse modo, entendo que o édito condenatório fora lastreado unicamente em provas colhidas no inquérito policial, em descompasso com o art. 155, do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não ignoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial,
desde que corroborada por outros elementos probatórios
, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao referido artigo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No entanto, no caso em questão, não foram produzidas provas durante a instrução processual e sob o crivo do contraditório, de modo que sua absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Dessa forma, acolho o pleito absolutório, em razão da inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No tocante ao pleito de concessão do benefício da suspensão condicional da pena e da
da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais,
deixo de apreciar os pedidos, em razão da perda superveniente do objeto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida no sentido de

ABSOLVER

o acusado da prática do delito descrito, no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.